Tribunal: TJDFT
Processo: 0737594-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737594-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRAHAM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA AGRAVADO: VIP ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, RODRIGO FELIX DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABRAHAM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA, contra a decisão de ID 63771967, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de resolução contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais n. 0716089-48.2024.8.07.0001 ajuizada por VIP ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e RODRIGO FELIX DE OLIVEIRA, rejeitou a alegação de nulidade de citação, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por VIP ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, RODRIGO FELIX DE OLIVEIRA em desfavor de ABRAHAM AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI, ambos qualificados no processo. Devidamente citado, apresentou o requerido contestação, conforme petição de id. 205927197. Através do despacho de id. 205961337, foi o requerido intimado a se manifestar acerca da intempestividade de sua contestação. Apresenta o requerido, assim, a petição de id. 207317050, na qual alega nulidade de citação. Argumenta que o AR encaminhado foi assinado por pessoa que não detém poderes de representação da pessoa jurídica ré. Decido. Assim dispõe o artigo 278 do CPC: Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. No presente caso, antes da alegação de nulidade, apresentou o requerido contestação, na qual, em nenhum momento, arguiu a nulidade da citação efetivada. Somente após a intimação para manifestação acerca de possível intempestividade da contestação é que o requerido apresentou tal tese. Trata-se, portanto, de matéria preclusa, além de configurar a chamada "nulidade de algibeira". Ante o exposto, REJEITO a alegação de nulidade de citação. De outra feita, se verifica que foi juntado mandado de citação cumprido no dia 09 de julho de 2024, id. 203572498. Assim o prazo final para apresentação de contestação era o dia 30/07/2024. Não obstante, a peça foi apresenta somente no dia 31/07/2024, motivo pelo qual reputo-a intempestiva, decretando, por consequência, a revelia da parte requerida. À Secretaria para que exclua a peça de id. 205927197. Não obstante, faculto ao requerido a juntada, no prazo de 15 dias, dos documentos que acompanharam a contestação intempestiva. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Ficam as partes intimadas. No agravo de instrumento (ID 63771966), a empresa requerida, ora agravante, pleiteia seja “concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sobrestando-se os efeitos da decisão recorrida até final julgamento do recurso” (p. 5). Argumenta, basicamente, ocorrência de nulidade da citação, porquanto recebida por pessoa que não possui vínculo formal com a empresa e sem poderes para receber citação, bem como que não pertence ao quadro de empregados da empresa, eis que se trata tão somente de “senhora idosa, moradora de um dos apartamentos que fica localizado na parte superior da loja”. Acrescenta que a citação foi entregue às 17h45 quando o estabelecimento já se encontrava fechado, tendo em vista o encerramento do expediente se dar, diariamente, às 17h. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como na urgência da medida, pois a “decisão recorrida, claramente, traz risco de dano de difícil reparação à agravante no momento em que seu direito à defesa é cerceado pelo Juízo" (periculum in mora). Preparo recolhido em dobro, porquanto a destempo (ID's 64327284 e 64327288). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, o juízo a quo, por entender ser intempestiva a contestação, intimou a empresa requerida, ora agravante, a se manifestar (ID 205961337)). Em resposta, a então requerida apresentou petitório com alegação de nulidade da citação, tendo em vista a citação ter sido entregue a pessoa estranha ao quadro societário e sem qualquer vínculo com a empresa (ID 207317050). Contudo, o magistrado concluiu pela configuração da chamada "nulidade de algibeira", porquanto somente alegada depois de intimada, ou seja, após a apresentação da contestação. Destarte, do que se extrai dos autos, há que se corroborar a decisão agravada. De fato, é cediço que a citação de pessoa jurídica pode ser entregue a um funcionário da empresa, que receba correspondências, ou a alguém com poderes de gerência ou administração. Se a citação for recebida por uma pessoa desconhecida, o ato é nulo. Todavia, para o “Superior Tribunal de Justiça (STJ), a teoria da aparência – que leva ao reconhecimento de efeitos jurídicos em uma situação que apenas parece real – pode ser aplicada em casos muito diversos: de relações de consumo a comunicações processuais, da solidariedade na responsabilidade civil à autorização para o ingresso da polícia em imóveis” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25042021-Assim-e--se-lhe-parece-a-teoria-da-aparencia-nos-julgados-do-STJ.aspx - Consulta feita em 3.10.24). Também a Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 864.947, reafirmou a jurisprudência sobre o tema e aplicou a teoria da aparência para aceitar como válida a citação de uma entidade recebida por quem, segundo o estatuto, não detinha poderes para representá-la judicialmente. No julgamento do REsp 1.637.611, a ministra Nancy Andrighi também recorreu à doutrina para explicar que a teoria da aparência se baseia na proteção do terceiro, pois a confiança legítima desse terceiro, agindo de boa-fé, é que faz surgirem consequências jurídicas em situações às vezes inexistentes ou inválidas. Ocorre que, no caso, além da citação da empresa demandada, ora agravante, ter sido recebida por MARIA ZILMAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES (CPF: 249.125.301-15), que é a genitora de DAVID ABRAHAM OLIVEIRA GUIMARÃES, titular da EIRELI demandada, denominada no contrato social como “ABRAHAM AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI” (CNPJ 30.836.857/0001-07), a despeito de constar nos autos como "LTDA”; também essa genitora consta como sócia do filho em empresa denominada ABRAHAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 02.596.699/0001-20), a qual atualmente se encontra inapta desde 1.4.2021 em razão de omissão de declarações, conforme se constata nas informações obtidas em consultas ao Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica, pelo site "https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp“, disponibilizado pela Internet em consonância com a Instrução Normativa RFB n. 2.119/2022. Acrescenta-se, ainda, que ambas as empresas apresentam o mesmo logradouro no referido cadastro, qual seja, A ADE QUADRA 3 CONJUNTO H LOTE 27. Assim, tendo a citação sido recebida pela genitora do titular da empresa demandada, no exato endereço de sua sede, presume-se que o ato atingiu seu objetivo, ao dar ciência à requerida a respeito da existência da ação, não havendo falar em nulidade. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso e a urgência da medida a justificar o deferimento do pleito liminar. Ressalte-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), para as providências cabíveis, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator